Tribunal: TJES
Processo: 5002944-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002944-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: LEIDIELLEN ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO INFRALEGAL. DIREITO À MORADIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para ampliar o embargo de obras em área de risco, mantendo a obrigação do ente municipal de fornecer moradia provisória aos ocupantes removidos. O embargante alega omissão e violação à reserva de plenário (Art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10) por suposto afastamento do Decreto Municipal nº 241/2023, além de ausência de análise de
distinguishing
quanto à ADPF 828.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em vício de omissão ou violação à cláusula de reserva de plenário ao aplicar leis hierarquicamente superiores em detrimento de decreto municipal; e (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional quanto à aplicação da ADPF 828.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o julgador enfrenta de forma clara as teses apresentadas, fundamentando a decisão no direito social à moradia e na Lei Federal nº 12.340/2010.

4. A interpretação sistemática do ordenamento e o controle de legalidade de atos normativos infralegais não configuram violação à cláusula de reserva de plenário, prescindindo da manifestação do órgão especial. Precedente do STF.

5. Normas infralegais, como decretos municipais, não podem restringir garantias constitucionais de maior envergadura ou contrariar disposições de lei federal.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes citados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da causa.

7. Embargos de declaração não se prestam ao simples reexame de questões já decididas ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como se sabe, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e possuem caráter excepcional, prestando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, ao simples reexame de questões já decididas ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Do exame dos autos, forçoso concluir que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que a decisão colegiada enfrentou de forma clara e suficiente a tese da prevalência da norma municipal (Decreto Municipal nº 241/2023), fundamentando a manutenção da obrigação de prover moradia provisória no direito social à moradia (art. 6º, CF) e na Lei Federal nº 12.340/2010 .

Ao contrário do que sustenta o embargante, não houve violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10). E isso porque o acórdão não declarou a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 241/2023, realizando, em verdade, o controle de legalidade e a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, reconhecendo que um ato normativo (infralegal) não pode restringir direitos assegurados por leis hierarquicamente superiores.

A propósito, consta expressamente da fundamentação do julgado:

"Embora o agravante defenda a tese de ilegalidade da concessão de benefício de aluguel social [...] com base em decreto municipal que veda o benefício a ocupantes de áreas públicas, tal
norma infralegal não pode se sobrepor a garantias constitucionais de maior envergadura.
[...] Não haveria ainda que se cogitar de violação ao princípio da legalidade, uma vez que a decisão recorrida encontra amparo na própria Lei Federal nº 12.340/2010" .

É imperativo destacar que a atividade hermenêutica que resolve antinomias entre normas infralegais e a legislação federal dispensa a reserva de plenário, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta contra ato proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo 5001780-85.2020.8.21.0014, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve afastamento de legislação infraconstitucional, sem observância da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97); e (ii) se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir
3. A interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional não configura ofensa à Súmula Vinculante 10, já que não houve declaração de inconstitucionalidade, expressa ou tácita, pelo Tribunal reclamado.

4. Quando o órgão fracionário de um tribunal realiza simples controle da legalidade de atos normativos infralegais, não ocorre violação da cláusula de reserva de plenário.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (STF, Rcl 72897 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024)

Quanto à alegada omissão sobre a ADPF 828, o acórdão fundamentou a decisão em dever legal específico do Município diante de áreas de risco (Lei nº 12.340/2010), sendo despiciendo o debate exaustivo sobre precedentes que tratam de regimes gerais de remoção, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da causa.

O que se verifica é o nítido inconformismo do Município com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito, pretensão incabível na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)